Tribunal: TJDFT
Processo: 0706673-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA.
1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente da sua natureza, prescrevem em cinco (5) anos, contados do ato ou do fato do qual se originaram (Decreto no 20.910/1932, art. 1o).
2. O termo inicial do prazo prescricional das ações de ressarcimento é a aprovação da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pois é a partir dessa decisão que surge o direito subjetivo de exigir o débito devido. Precedentes.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
4. Recurso conhecido e provido.